Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-94.2016.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000591-94.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GERALDA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 630.259.731-53 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – AVÓ PATERNA – LEGITIMIDADE - DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO –
COISA JULGADA – AFASTADA -

DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE APELAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização da coisa julgada, necessário se faz a presença dos três elementos da ação – art. 337, §2º do CPC.

É reconhecida a legitimidade de autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

A juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso (STJ, AgInt no MS 18528/DF).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por GERALDA DE SOUZA GONÇALVES, julgou-a procedente, condenou a requerida ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A seguradora apelante alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização. Aduz
falta de comprovação da qualidade de única herdeira. Afirma a existência de coisa julgada material. Argumenta que já houve pagamento de indenização securitária para Simone Priscila de Oliveira.

Requer a reforma da sentença pelas razões aduzidas e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Contrarrazões (Num. 39472993; Num. 39476956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
GERALDA DE SOUZA GONÇALVES
adveio do óbito de sua neta KAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA, juntamente com seu genitor JOSÉ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA, filho da autora, ocorridos em 20/02/2016, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Certidões de Óbitos expedidas pelo Cartório do 2º Ofício – Poxoréu/MT (Num. 39472960 – pág. 02; Num. 39472959 – pág. 01). Acostada aos autos,
Certidão de Nascimento
de
KAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA
(Num. 39472960).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega
ilegitimidade ativa da parte autora para postular o pagamento integral da indenização ao argumento de que
não há comprovação nos autos da qualidade de única herdeira da
de cujus
. A razão, porém, não a assiste.

Para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), a indenização por acidente do qual resulte incapacidade será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que a apelada juntou documentos comprovando a sua qualidade de avó da neta falecida
e genitora de José Carlos Gonçalves de Souza
, como se vê na Certidão de Nascimento
(Num. 39472960) e Óbito (Num. 394722960 – pág. 02).

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que,
pelo que se verifica da Certidão de Óbito de (fl.12), a autora era genitora de José Carlos Gonçalves de Souza, também vítima fatal de acidente de trânsito, à época residindo justamente com a autora. A Certidão de Óbito de (fl.15) e certidão de nascimento de (fl.14), demonstram claramente a filiação da vítima (neta), bem como, o endereço onde a mesma residia, sendo a própria autora a declarante do óbito. A autora, portanto, é avó paterna da vítima e, na condição de ascendente, sua herdeira legal (Num. 39472988 – pág. 05).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

Decidiu o c. STJ que boletim de ocorrência do acidente somado à certidão de óbito se configuram documentos hábeis a comprovar o nexo causal entre a morte da vítima e o acidente automobilístico que esta sofreu (STJ REsp 1585557/PR).

A
alegação de não comprovação da autora, ora apelada, como única herdeira, portanto, não se sustenta. O art. 5º, § 1º, “a”, da Lei nº 6.194/74 tem como requisito somente a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte, e com os documentos trazidos ao feito, a exigência foi satisfeita. Este e. Tribunal já decidiu que se reconhece a legitimidade do autor quando ausente prova da existência de outros herdeiros que em relação a ele tenha preferência na condição de beneficiário do seguro (TJ MT Ap 106943/2017).

Saliente-se que, caso sobrevenha a notícia de outros herdeiros futuramente, certo é que deverão postular a diferença do valor do seguro que lhes couber de quem os tenha obtido anteriormente (TJ MT Ap 40965/2018).

Satisfeitos, portanto, os requisitos legais e regulamentares pela beneficiária como parte legítima para requerer a indenização de seguro DPVAT, a seguradora que administra o Seguro Obrigatório deve realizar o pagamento da verba indenizatória por morte.

A seguradora apelante afirma, através da juntada de documentos novos, a existência de coisa julgada material, ao argumento de que já houve pagamento de indenização securitária para Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472996 – pág. 02).

A alegação de coisa julgada material suscitada pela Seguradora, no entanto, não prospera. Os documentos apresentados (Num. 39472999 – pág. 03) tratam de mesmo sinistro, porém a ação proposta na 2ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Poxoréu/MT, nº
1969-69.2016.811.0014
, possui como protagonistas, no polo passivo, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, mas, no polo ativo, Simone Priscila de Oliveira (Num. 39472999 – pág. 03).

Ora, conforme o art. 337, §2º do CPC, caracteriza-se a coisa julgada quando
Uma ação é idêntica à outra, tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
Exige-se
a presença de três elementos na ação, as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

Leciona a doutrina sobre o tema que
As partes devem ser as mesmas, não importando a ordem delas nos polos das ações em análise.

A causa de pedir, próxima e remota (fundamentos de fato e de direito, respectivamente), deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como idênticas.

O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de sentença judicial.

Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões, forem iguais é que as ações serão idênticas.”
(NERY JR, Nelson&NERY, Rosa Maria de A.
Código de Processo Civil Comentado – pág. 685.
13ª ed. São Paulo: RT, 2013). No caso em discussão, ainda que a ação noticiada já tenha sido julgada, não há similitude entre as partes, conforme foi consignado
.

Saliente-se que o
art. 435, do CPC, assim preceitua:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

A teor do disposto no diploma legal, a juntada de documentos após a prolação da sentença, salvo quando se tratar de fato novo posterior ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não pode ser admitida. Impróprio, portanto, em sede recursal, requerimento ou juntada de documento que deveria ter sido encaminhado ao juízo de piso.

O c. STJ já assentou que não é admissível a juntada posterior de
documentos
para comprovar violação a direito líquido e certo, porquanto “a ação mandamental impõe a comprovação do direito invocado mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de
documentos
.” (STJ AgInt no MS 18528/DF).

KAMILLY OLIVEIRA DE SOUZA
sofreu acidente de trânsito, em

20/02/2016
, vindo a óbito em decorrência das lesões causadas em virtude do sinistro, fatos devidamente comprovados nos autos, fazendo jus a autora, ora apelada, portanto, à indenização securitária correspondente.

Diante do exposto, outra, de fato, não poderia ser a conclusão do juízo singular, que considerou procedente a demanda por indenização securitária obrigatória DPVAT em virtude de acidente de trânsito. Mantida a sentença em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020